Tribunal: TJMT
Processo: 0004630-84.2009.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004630-84.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANILTO ROQUE TOMASI JUNIOR (APELANTE), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), ROGER GONCALVES SILVA - CPF: 013.995.291-88 (ADVOGADO), WELTON PEREIRA BERNARDO (APELANTE), ROGER GONCALVES SILVA - CPF: 013.995.291-88 (APELANTE), JOAO MARIA MARTINS DUTRA - CPF: 787.622.519-53 (VÍTIMA), LOVANE MACHADO - CPF: 955.643.069-53 (VÍTIMA), EDSON DE CASTRO FEITOSA (VÍTIMA), WELTON PEREIRA BERNARDO (TERCEIRO INTERESSADO), ELINALDO DE MORAES MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIKE CRISTIAN RODRIGUES FERREIRA - CPF: 037.531.681-73 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILTO ROQUE TOMASI JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA – ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/1990 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 386, INCISO VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – REFORMA DA SENTENÇA – MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL UTILIZADA PARA ÀQUELA PREVISTA NO INCISO IV, DO ART. 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A ABSOLVIÇÃO PRETEXTADA – PARCIAL VIABILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL – PROVIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL – ART. 386, INCISO V DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em absolvição pelo fundamento descrito no inciso IV do artigo 386 do Código de Processo Penal, quando, não houve comprovação inequívoca de que o apelante não concorreu para a prática das infrações penais.

Todavia, inexiste nos autos provas de ter o réu concorrido para a prática da infração penal, razão pela qual a fundamentação utilizada na sentença deve ser readequada para àquela prevista no artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Roger Gonçalves Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal nº 4630-84.2009.811.0040, na qual foi absolvido da conduta descrita no
artigo 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990
, nos termos do
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
(sentença – Id. 166477738).

Inconformada, a defesa técnica de
Roger
interpôs recurso de apelação criminal (Id. 166477747). Em suas razões, busca a reforma da sentença com o fim de absolver o apelante no sentido de ausência de autoria, nos termos do artigo 386, inciso IV do Código de Processo Penal (Id. 166477753).

Em resposta, o
Parquet
refuta a tese da defesa, requerendo seja negado provimento ao recurso de apelação, a fim de manter a absolvição do recorrente nos termos da sentença ora guerreada (Id. 166477756).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 171910678), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO
. SE AS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS CONDUZEM À DÚVIDA SOBRE A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NA EMPREITADA CRIMINOSA, O FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO REPOUSA NO ITEM VII DO ART. 386 DO CPP.
PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação criminal interposto por
Roger Gonçalves Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal nº 0004630-84.2009.8.11.0040
,
na qual foi absolvido da conduta descrita no
artigo 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990
, nos termos do
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
.

A defesa técnica de
Roger
busca a reforma da sentença com o fim de absolve-lo no sentido de ausência de autoria, nos termos do artigo 386, inciso IV do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia:

“[...]
I
– Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 02 de julho de 2009, por volta das 20h30min, na residência localizada nas imediações do estabelecimento comercial “Clube Piscinão”, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, os denunciados, previamente conluiados com o menor Mike Cristian Rodrigues Ferreira,
agindo com unidade de desígnios, caracterizado pelo vínculo subjetivo e comportamentos relevantes visando ao propósito comum, subtraíram, para proveito de todos, mediante

grave ameaça
, exercida com emprego de arma de fogo (autos de apreensão – fls. 37/38) e mantendo as vítimas em seu poder, subtraíram para proveito de todos dois computadores portáteis, várias joias, roupas, tênis, e aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie, documentos pessoais, e R$ 47,00 (quarenta e sete reais) em dinheiro, bens estes pertencentes às vítimas
João Maria Martins Dutra, Louvani Machado e Edson de Castro Feitosa
, parcialmente recuperados (fls. 37/38).

II
– Descortina-se dos autos, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas no item I,
os denunciados, corromperam o menor de 18 (dezoito) anos de idade
Mike Cristian Rodrigues Ferreira
, com ele praticando infração penal
.

Segundo restou apurado, nas condições de tempo e lugar acima descritas, os denunciados, previamente conluiados, portanto armas de fogo, dirigiram-se ao local dos fatos com o propósito de efetuar o roubo na referida residência.

Consta que, dois elementos galgaram o interior da residência pela porta da frente, e um deles pela janela, surpreendendo as vítimas que se encontravam na sala, sendo que de pronto já anunciaram o assalto e desferiram uma coronhada na cabeça da vítima JOÃO, que ficou ajoelhado no chão.

Ato contínuo, os increpados ordenaram que todas as vítimas se dirigissem ao quarto, onde ficaram deitadas no chão, entretanto, a todo momento agrediam os proprietários da residência com chutes e coronhadas, apontando a arma de fogo para suas cabeças, exigindo que lhe entregassem o dinheiro e o revólver, haja vista possuírem informações de que no local havia um cofre com R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e uma arma de fogo.

Segundo consta, um dos assaltantes, identificado como VANILTON, dirigiu-se até o escritório do local, juntamente com a vítima JOÃO, e lá arrombou aporta dos fundos para acessar seu interior e alcançar o cofre. Nervoso, entretanto, a vítima não conseguia se lembrar da combinação do cofre e após ser muito agredido pelo increpado, foi obrigado a arrombá-lo com uma marreta.

Infere-se do caderno informativo, que a todo momento VANILTON falava ao telefone com o elemento WELTON/GORDINHO questionando que “tinha passado uma fita errada para ele” e que o interlocutor dizia que “não estava encontrando dinheiro porque o mesmo não sabia bater”.

Após a ação criminosa, recolhido os objetos, as vítimas foram todas amarradas e trancadas em um banheiro da residência, enquanto os increpados evadiram-se do loca.

Por fim, segundo informações, a quadrilha já vinha sendo monitorada pela Polícia, que após o aludido roubo, recebeu informações de que um veículo estava se deslocando para Sinop-MT e lograram fazer uma barreira na tentativa de interceptá-los, contudo, os elementos lograram fugir pela mata, abandonando o veículo que continha parte da res furtiva. [...]”
(Id. 166477736, p. 6/10)

O apelante pede a reforma da sentença absolutória proferida nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, com a finalidade de constar o inciso IV do mesmo dispositivo legal (estar provado que o réu não concorreu para a infração penal).

A fim de evitar tautologia, transcrevo a sentença que absolveu o recorrente, prolatada nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] A controvérsia sub examine cinge-se à análise das condutas, em tese, praticadas por VANILTO ROQUE TOMASSI JUNIOR (1º acusado) e ROGER GONÇALVES SILVA (3º acusado), pois houve desmembramento em relação a ELINALDO (ELENILDO) DE MORAES MONTEIRO (4º acusado), o que ensejou a ação penal n. 10429-11.2009.8.11.0040.

De plano, constata-se dúvida razoável em relação à autoria imputada ao 3º acusado, tendo em vista que se revela demasiadamente frágil o conjunto probatório para tal desiderato.

Nesse viés, com vênias, forte na técnica de fundamentação per relationem, merece incorporado o suporte argumentativo explanado pelo órgão acusador para absolvê-lo por falta de provas.

A mesma ratio decidendi, porém, não se aplica ao 1º acusado, uma vez que a materialidade e autoria restaram sobejamente comprovadas, tanto pelos elementos informativos que compuseram a fase inquisitorial, quanto pela prova jurisdicionalizada.

Sob esse prisma, referido arcabouço converge no sentido de que o acusado, em comunhão de esforços com o menor M. C. C. F, subtraiu para ambos, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo e com restrição da liberdade da vítima, as res furtivae descritas à inicial acusatória.

Para ilustrar, basta aferir-se, com acuidade, as declarações prestadas pela vítima, como também o interrogatório do autuado que confessou as práticas delitivas em questão, inclusive no tocante à corrupção de menor.

Sob essa ótica, a confissão deve ser valorada como uma das provas relativas à autoria, na forma dos arts. 197/ss. do Código de Processo Penal.

[...]

Conclui-se, portanto, conjunto harmonioso de provas no sentido de que o 1º acusado praticou as infrações penais descritas à denúncia.

O 1º acusado era, na data do fato, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta e não há, in casu, quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Lado outro, merece decote a majorante relativa à restrição da liberdade da vítima, a qual, segundo consta, não excedeu o tempo necessário à perfectibilização do roubo em questão.

Referido entendimento, todavia, não se aplica ao concurso de pessoas, tendo em vista que a prova jurisdicionalizada convergiu no sentido de que, efetivamente, o 1º acusado, arregimentou-se com o menor M. C. C. F., comungaram esforços e unificaram propósitos, estreitando e atestando a existência de um liame subjetivo traçado entre eles, o que atrai a incidência da circunstância qualificadora.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia
para condenar VANILTO ROQUE TOMASSI JUNIOR, ora 1º acusado, às sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal
. Absolvo, todavia, ROGER GONÇALVES SILVA, ora 3º acusado, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Extingo, por fim, a punibilidade de WELTON PEREIRA BERNARDO, ora 2º acusado, com base no art. 107, I, do Código Penal. [...]”
(Id. 166477738)

Assim dispõe o Código de Processo Penal sobre a questão:

“Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

I - estar provada a inexistência do fato;

II - não haver prova da existência do fato;

III - não constituir o fato infração penal;

IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal;

V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;

VII – não existir prova suficiente para a condenação.”

Acerca do pedido de reforma da sentença, Renato Brasileiro de Lima, traz a diferença dos tipos de fundamentação de absolvição do artigo 386, do Código de Processo Penal, vejamos:

“Formando sua convicção de acordo com a livre apreciação das prova produzida em contraditório judicial, sem prejuízo da utilização subsidiária dos elementos informativos colhidos na investigação (CPP, art. 155, caput), deve o juiz julgar improcedente a pretensão acusatória, absolvendo o acusado, quando ocorrer uma das hipóteses mencionadas no art. 386, do CPP:

I – estar provada a inexistência do fato:
nesse caso, o juiz formou sua convicção no sentido da inexistência do fato delituoso. Não se trata de falta de provas, ou de um estado de dúvidas. Na verdade, há prova nos autos que confirmam peremptoriamente que o fato delituoso imputado ao acusado não ocorreu;

II – não haver prova da existência do fato:
essa decisão deve ser proferida pelo magistrado quando, por ocasião da sentença, persistir dúvida quanto à existência do fato delituoso. Em outras palavras, o fato delituoso pode até ter existido, mas o juiz conclui que não há provas suficientes que atestem sua existência. Trata-se, pois, de decisão baseada no in dubio pro reo;

III – não constituir o fato infração penal:
sempre que o legislador utiliza a expressão “não constituir o fato infração penal”, refere-se à atipicidade da conduta imputada ao agente, seja no plano formal, seja no plano material. Exemplificando, constatada a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade do agente, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva, pressuposto indispensáveis para a aplicação do princípio da insignificância, deve o juiz absolver o acusado com base no inciso III do art. 386, do CPP, haja vista a atipicidade material da conduta.

IV – estar provado que o acusado não concorreu para a infração penal:
nos mesmo moldes que a decisão do inciso I, esta decisão absolutória também é baseada em um juízo de certeza, porém, nesse caso, no sentido de que o acusado não concorreu para a prática delituosa na condição de autor , coautor ou partícipe. A título de exemplo, é possível que a instrução probatória demonstre que o autor, efetivamente, não poderia ter praticado o fato delituoso, seja porque outro autor, seja porque faticamente impossível a sua realização, vez que comprovada sua localização, temporal e espacial, em local diverso do crime.

V – não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal:
cuida-se de decisão baseada na existência de dúvida razoável acerca da autoria, coautoria ou participação. A título de exemplo, em processo penal no qual seja imputada ao acusado a execução de um crime patrimonial, se apresentando um álibi pela defesa, e o Ministério Público não conseguir provar a contento que o acusado encontrava-se efetivamente no local do crime, deve o magistrado absolver o acusado com fundamento no art. 386, V, do CPP.

VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o acusado de pena (art. 20, 21, 22, 23, 26 e §1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência:
havendo certeza (ou mesmo fundada dúvida) sobre a existência de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, incumbe ao juiz absolver o acusado. Apesar de o dispositivo fazer menção expressa apenas aos dispositivos da parte geral do Código Penal, é evidente que a absolvição também será possível diante de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade prevista na parte especial do Código Penal ou no âmbito da legislação especial (v.g, art. 128 do CP)

VII – não existir prova suficiente para a condenação:
sem dúvida alguma, reside neste inciso a hipótese mais comum de absolvição. Como se demanda um juízo de certeza para a prolação de um decreto condenatório, caso persista uma dúvida razoável por ocasião da prolação da sentença, o caminho a ser adotado é a absolvição do acusado”.
(LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de Processo Penal – Volume Único, 8ª ed., Editora JusPODIVM, 2020, pág. 1617/1618)

Assim, a absolvição com base no inciso IV, do artigo 386, do Código Processual Penal, só tem lugar quando estiver
provado
que o acusado não concorreu para a infração penal, o que não ocorre no caso concreto.

Assim, para que ocorra a absolvição vinculada a esta hipótese, é necessário que a prova coligida aos autos demonstre cabalmente a não participação do agente no evento.

No entanto, entendo que deve ser modificado o inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, utilizado na sentença para fundamentar a absolvição do apelante, para o inciso V do mesmo dispositivo.

No caso dos autos, não houve provas produzidas no sentido de que o apelante concorreu para a prática dos crimes.

Feita a contextualização, no tocante à materialidade dos delitos, temos que, em tese, encontra respaldo no auto de constatação em local de crime, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, termos de entrega, laudo pericial nº 02.05.03.0694-2009, termo de reconhecimento fotográfico, termo de reconhecimento de pessoa, termos de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 166477736), além dos depoimentos presentes nos autos.

Todavia, acerca da autoria, em síntese, não houve confirmação das provas indiciárias na fase judicial.

In casu
, o recorrente afirma que estava no local onde foi abordado apenas para buscar seu irmão, que supostamente teria sofrido um acidente de trânsito.

Em outras palavras, não há provas apontando a participação dos crimes por
Roger
.

As declarações de policiais prestadas na fase inquisitorial não foram reproduzidas em juízo.

Caracterizando a prova, portanto, insuficiente para a condenação do recorrente e, na dúvida em relação à autoria, tem-se a aplicação do inciso V do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Certo é que o artigo 155 do Código de Processo Penal não impede que a condenação se dê com base nos elementos colhidos durante o inquérito policial, mas, para tanto, eles devem ser confirmados em juízo ou, ao menos, estar em harmonia com as coletadas sobre o crivo do contraditório.

No presente caso, verifica-se que os únicos elementos que dão conta da suposta prática criminosa pelo apelante são as declarações colhidas durante as investigações policiais, não havendo, durante a instrução processual, qualquer realização de prova apontando no mesmo sentido.

Destarte, não pela certeza de que o recorrente seja inocente, mas pela inexistência de provas judiciais aptas a fundamentar sua condenação, a manutenção da absolvição é medida imperativa, nos termos do artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal.

Portanto, no caso em análise, constato que não há que se falar em absolvição por fundamento no inciso IV, tampouco no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, vez que, inobstante a ausência de provas sólidas a evidenciar a participação do apelante nos crimes a ele imputados, não restou provada, de forma indene de dúvidas, que este não concorreu para a infração penal em tela.

De qualquer modo, a inexistência de prova de ter o réu concorrido para a infração penal (inciso V) é a hipótese mais segura para a absolvição.

Ante o exposto,
provejo

parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto por
Roger Gonçalves Silva
, para readequar a sentença, no sentido de manter a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso V do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025